Tribunal: STF
Processo: MS 21071
Classe: MS
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-03-21
Data de publicação: 1990-03-21

Ementa:
- MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZES DE DIREITO SUBSTITUTOS EM SEGUNDO
GRAU. PREENCHIMENTO DE VAGAS. CRITÉRIOS: PROMOÇÃO OU REMOÇÃO.
COMPETÊNCIA ORIGINARIA DO STF (CF 1988 - ART. 102, I, N). QUESTÃO
DE ORDEM: INEXISTE INTERESSE DIRETO OU INDIRETO, COMO MAGISTRADOS,
DOS MEMBROS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, SEJA NA PROMOÇÃO, SEJA NA
REMOÇÃO DOS IMPETRANTES PARA UMA ESPECIAL ENTRANCIA DO PRIMEIRO
GRAU DE JURISDIÇÃO, ESTÁGIO DE SUAS CARREIRAS JA SUPERADO PELOS
DESEMBARGADORES; E SE OS INTEGRANTES DO ÓRGÃO COMPETENTE PARA JULGAR
A CAUSA NELA NÃO TEM INTERESSE, SUBJETIVO OU OBJETIVO, DIRETO OU
INDIRETO, A TOTALIDADE DA MAGISTRATURA TAMBÉM NÃO TEM.
INCOMPETENCIA DO STF PARA PROCESSAR E JULGAR, ORIGINARIAMENTE, O
PEDIDO.
MS NÃO CONHECIDO. REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO.